Tribunal: TJDFT
Processo: 0750516-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial manejada pelo agravante em desfavor da agravada, desconsiderando, na mensuração do débito exequendo, diante da pretensão aduzida pela excutida de resolver parceladamente a obrigação, o montante relativo aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do débito, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso